Tribunal: TJMT
Processo: 1015697-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015697-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVANTE), NORTON LUIS DE MELLO LIMA - CPF: 726.340.491-53 (AGRAVADO), RUBENS THEODORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 010.038.671-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URGÊNCIA
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
SEQUESTRO DE GRÃOS DE SOJA
– ANTECIPAÇÃO DA TUTELA –
REQUISITOS PREENCHIDOS
–
NATUREZA PERECÍVEL E FÁCIL LOCOMOÇÃO DOS BENS
–
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO
–
RECURSO PROVIDO

O sequestro é uma medida cautelar destinada à apreensão de bens específicos disputados por duas ou mais partes, com o objetivo de preservá-los até que se decida sobre sua propriedade ou posse.

Para a concessão do sequestro, é necessário que: (1) o bem disputado seja determinado, (2) haja probabilidade do direito alegado, e (3) exista perigo de dano pelo atraso da decisão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por
FIAGRIL LTDA
contra decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n. 1004209-37.2024.8.11.0045, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões, a agravante informa que propôs Ação de Execução por Quantia Certa c/c Pedido de Tutela de Urgência em desfavor dos agravados para recuperar o valor devido pela venda dos produtos agrícolas e solicitou uma medida cautelar de sequestro para prevenir que os grãos não fossem esvaziados ou transferidos, prejudicando ainda mais a sua posição.

O douto
M
agistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência para sequestro dos grãos de soja objeto da Cédula de Produtor Rural Financeira no 2050.09/2023-2024, fundamentando a decisão na ausência dos requisitos necessários para concessão da medida, entendendo tratar-se de pedido de arresto, quando, na verdade, a agravante requereu o
sequestro
dos grãos.

Desse modo, pleiteia liminarmente a atribuição de efeito suspensivo e ativo ao recurso, a fim de que seja deferido e efetivado o sequestro de 16.239,50 (
dezesseis
mil, duzentas e trinta e nove vírgula cinquenta) sacas de soja de 60 kg (sessenta quilos) e que a quantidade sequestrada somente seja alienada pela agravante após o julgamento do recurso. No mérito, requer seja dado provimento ao presente agravo, ratificando a tutela porventura deferida.

Efeito ativo concedido (id. 219815672).

Sem contrarrazões (id. 229199168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao
p
rincípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Como visto, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por

FIAGRIL LTDA
contra decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde, que, nos autos de n. 1004209-37.2024.8.11.0045, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo agravante.

In
casu
, constato pela leitura do recurso interposto que a decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência se baseou na premissa de que o recorrente ingressara com pedido de arresto, quando, na verdade, se trata de pedido de sequestro, e fundamentou sua decisão da seguinte forma:

“(...) Consabido que o deferimento do pedido liminar de
arresto
depende da demonstração
evidente e literal da existência de dívida líquida e certa, bem como do risco de perecimento do seu direito de crédito
.

Sendo assim, o pedido cautelar de
arresto
não merece deferimento, uma vez que, embora o processo tenha sido bem instruído por título executivo extrajudicial consistente em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (Id. 156853616), em conformidade com o
art
784, inciso XII, do CPC, entendo que o arresto liminar se mostraria possível apenas se fosse comprovada a insolvência da parte executada ou o nítido intuito de fraudar à execução, o que não restou evidenciado nos autos.

Em síntese, entendo que é possível o
arresto
anterior à citação, desde que demonstrado o perigo de dano irreparável, requisito este não atendido no caso concreto.

Veja que o exequente não fundamenta a existência de perigo de dano concreto, limitando-se a descrever os requisitos e, ao final, pleitear pelo arresto, sem, contudo, aclarar qual situação fática confere indícios de que a execução restará frustrada se seguir o rito comum, qual seja, a prévia citação para pagamento e, se decorrido o prazo, a penhora de bens.

Vale dizer: tratando-se o sequestro medida cautelar de urgência que subtrai, de imediato, o patrimônio do devedor, antes mesmo de oportunizar o pagamento voluntário, deve ser deferida apenas quando o credor comprovar o evidente risco de perecimento de seu direito, notadamente, ante os indícios fortes de insolvência civil, dilapidação do patrimônio ou atos tendentes a fraudar a execução, o que não se provou na espécie.

A propósito, assim entende o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO – DEVEDOR AINDA NÃO CITADO - INCABÍVEL O
ARRESTO CAUTELAR DE CRÉDITOS
QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

Para que seja deferida a cautelar de
arresto
, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução. O deferimento da medida cautelar de
arresto
exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não se verifica no caso, visto que o requerido/agravado sequer foi citado na demanda principal. Não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pelo agravado, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de o agravado estar em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.”

(TJ-MT 10232737620218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022) (grifos meus)

(...)”

Extrai-se da exordial que a agravante comercializou produtos junto aos agravados, tendo inclusive sido emitida Cédula de Produto Rural Financeira n° 2050.09/2023-2024 em favor do exequente, com a previsão de pagamento do valor de R$ 1.683.878,36 (um milhão, seiscentos e oitenta e três mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos) e vencimento em 02/05/2024.

No entanto, o prazo para a quitação do débito venceu e não foi efetuado o pagamento referente aos grãos objetos do negócio, em que pese a colheita da integralidade dos grãos de soja cultivados já tivesse sido realizada, conforme laudo de monitoramento acostado nos autos.

Verifica-se do referido documento, também, que o réu NORTON LUIS DE MELLO LIMA promoveu a entrega da totalidade dos grãos de soja junto ao Armazém
Itacir

Piccinin
que, por sua vez, informou ao funcionário da agravante que não possuía permissão de entregar-lhe os grãos.

Destaca, ainda, que, ante as penalidades previstas na Cédula de Produto Rural Financeira, os executados são devedores da quantia atualizada de R$ 1.902.782,55 (um milhão, novecentos e dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Insurge-se a agravante, nesse cenário, contra o pronunciamento judicial que indeferiu a tutela de urgência, aduzindo não estarem preenchidos os requisitos para o arresto de bens.

Em que pese o costumeiro acerto do douto
M
agistrado de primeira instância, entendo que a decisão deve ser reformada.

Explico.

O caso em tela pretende discutir se há, em favor da agravante, a reforma da decisão de 1o grau para determinar o
sequestro
de 16.239,50 (dezesseis mil, duzentas e trinta e nove vírgula cinquenta) sacas de soja de 60 kg (sessenta quilos), a serem alienadas pela agravante após o julgamento deste recurso.

Para a análise da questão trazida a julgamento, é necessário fazer a correta distinção entre os conceitos de arresto e sequestro.

O arresto é uma medida cautelar que visa garantir a futura execução de uma dívida. Trata-se de uma apreensão judicial de bens do devedor antes do julgamento do mérito, com o objetivo de evitar que ele
dilapide
ou esconda seu patrimônio, impossibilitando o cumprimento da obrigação.

Para o deferimento da medida, são necessários os seguintes requisitos: prova da dívida líquida e certa ou nítido intuito de fraudar a execução, a probabilidade do direito alegado e que o perigo na demora do julgamento resulte em risco ao resultado útil do processo.

Já o sequestro é uma medida cautelar que tem como objetivo a apreensão de bens determinados, disputados por duas ou mais partes, visando preservar esses bens até que se decida sobre sua propriedade ou posse.

Para o deferimento da medida, são necessários os seguintes requisitos: que o bem alvo de disputa judicial seja determinado, a probabilidade do direito alegado e que o perigo na demora do julgamento resulte em risco ao resultado útil do processo.

Diante disso, diferentemente do que foi afirmado pelo
M
agistrado na decisão agravada, não há que se falar em necessidade de comprovação da dívida, uma vez que o pedido tratava tão somente do
sequestro

dos grãos.

Superada esta questão, passo à análise dos requisitos exigidos ao caso em tela.

Sabe-se que não cabe, em sede de agravo de instrumento, um exame aprofundado de questões atinentes ao mérito da ação, sob pena de configurar supressão de instância, limitando-se a análise somente no que diz respeito aos acertos ou desacertos da decisão agravada, que, no caso, é a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Eis o que preconiza o Código de Processo Civil acerca deste instituto:

“
Art
. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que as provas apresentadas são suficientes para que se possa presumir a probabilidade do direito, a exemplo do laudo de monitoramento (id. 156853619), da certidão positiva de registro de ativo financeiro (id. 156853618) e da Cédula de Crédito Rural (id. 156853616), que comprova a existência de acordo entre as partes e de que ela está vencida.

Além disso, o laudo de monitoramento evidencia que a colheita já foi realizada e armazenada, havendo, ainda, suposta vedação da entrega dos grãos à agravante, o que indica a (possível) intenção dos agravados de não cumprir com a obrigação.

Outrossim, a natureza perecível dos grãos de soja e sua fácil locomoção representam um risco iminente de que os bens sejam dilapidados ou desviados antes da decisão final do processo, o que comprometeria seriamente a satisfação do crédito da Agravante.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER CAUTELAR ANTECEDENTE -
SEQUESTRO
– LIMINAR DEFERIDA CONDICIONADA A CAUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – DESCUMPRIMENTO –
ART. 300, CPC
–
REQUISITOS PREENCHIDOS
-RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela de urgência cautelar.
Os documentos iniciais apresentados são eficientes para demostrar os requisitos autorizadores da tutela cautelar de sequestro
, em razão do inadimplemento do contrato de compra e venda e do risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto, de fácil comercialização ou desvio, o que compromete de forma efetiva a possibilidade de restituição do produto negociado.

(AI: 10129980520208110000 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado,
Relator
: GUIOMAR TEODORO BORGES,
Julgamento
: 05/08/2020, Publicação: 10/08/2020)

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE – TUTELA DE URGÊNCIA –
SEQUESTRO DE GRÃOS
– COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – DESCUMPRIMENTO – LIMINAR DEFERIDA – ARTIGOS 300 E 301 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência, a teor do que dispõe o
art
. 300 do CPC, pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Documentos apresentados na ação cautelar suficientes para evidenciar os requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada quanto ao deferimento de sequestro de grãos.

(TJ-MT 10063763620228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

É importante destacar que não há que se falar em irreversibilidade da medida resultante do provimento deste recurso, já que o direito dos agravados poderá ser assegurado durante a análise do mérito da Execução de Título Extrajudicial ou a qualquer momento, conforme a convicção do juiz sobre a matéria em questão.

Também ressalto que o entendimento formado nesta fase inicial do processo não vincula o
M
agistrado nem define o mérito da causa, devendo ser reconsiderado com as provas que surgirem ao longo do processo, as quais certamente esclarecerão com maior precisão os pontos levantados pela agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de ratificar a antecipação da tutela recursal deferida no
id. 219815672.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024